Tribunal: STF
Processo: Rcl 29240
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. Ofensa ao que decidido na ADC 16/DF. 3. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Necessidade de prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, conforme tese firmada no julgamento do RE 760.931, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental não provido.